Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-03.2015.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) e desacato (artigo 331, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –

Ementa:
Apelação Criminal – Dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) e desacato (artigo 331, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "intercorrente" – Apreciação do mérito prejudicada.